Tribunal: TJBA
Processo: 0700761-23.2021.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Camaçari Recurso em Sentido Estrito nº 0700761-23.2021.8.05.0039 Recorrente: Marcus Gustavo de Souza Sarmento Advogado: Adriano Figueiredo (OAB/BA 32.385) Advogado: Thiago D'Oliveira (OAB/BA 45.617) Advogado: Daniel Martins (OAB/BA 66.302) Recorrida: Lazmila Sampaio Moura Defensora Pública: Françoise Frazão Cailleaux Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. OFERECIMENTO DE QUEIXA-CRIME FORA DO PRAZO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CP. SE O TERMO FINAL DO PRAZO OCORRE EM DIA NÃO-ÚTIL, NÃO HÁ PRORROGAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 0700761-23.2021.8.05.0039, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto por Marcus Gustavo de Souza Sarmento, nos termos do voto do relator.